Tribunal: TJMT
Processo: 1009497-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009497-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MAURO JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO - CPF: 075.772.951-75 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WILLIAM JESUS SANTIAGO - CPF: 019.260.321-36 (VÍTIMA), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 061.642.781-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.495.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO BATISTA JOLANDO MARQUES - CPF: 070.151.331-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009497-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURO JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES – PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, em especial pela indicação de envolvimento com o crime organizado e exacerbada crueldade.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009497-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURO JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mauro José Bonifácio da Silva Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/03/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tortura (Lei 9.455/97, art. 1o, I, c/c § 4o, III).

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Afirma, ainda, que o paciente seria primário, com residência fixa e trabalho lícito, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 209245182).

O pedido liminar foi indeferido (id. 209474663).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que o paciente e outros 03 (três) réus foram denunciados como incursos nas sanções do art. 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, da Lei 9.455/97, bem assim que os autos aguardam a apresentação das respostas à acusação (id. 209988189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

212069678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009497-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURO JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Afirma que o paciente faz jus à substituição por medidas cautelares alternativas, notadamente por ser primário e possuir endereço certo.

Conforme se observa dos autos, o paciente e outros 03 (três) autuados foram presos em flagrante delito em 12/03/2024, acusados da prática, em tese, do crime de tortura (Lei 9.455/97, art. 1o, I,
“a”
).

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade de preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, em fundamentação assim exposta:

[...] No caso,
a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido, aparentemente, em concurso de, pelo menos, 06 (seis) pessoas, dificultando a defesa da vítima (a qual estava amarrada e amordaçada), com emprego de tortura (vítima golpeada diversas vezes com pedaços de madeira) e, ainda com suposto envolvimento de facção/organização criminosa, indicando periculosidade acentuada, o que justifica a excepcionalidade desta medida cautelar.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa em relação aos custodiados
MAURO JOSÉ BONIFACIO DA SILVA NETO
, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA e WANDERSON DE SOUZA SANTOS, os quais
respondem/responderam a outros procedimentos criminais
, conforme folhas de antecedentes anexas aos autos. [...] (
sic,
id. 209245181).

Neste contexto, em que pese os argumentos do impetrante, observa-se que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados na gravidade concreta dos fatos, que envolveu, em tese, a prática de tortura, em concurso de pessoas, em cumprimento de ordem de grupo criminoso organizado.

Aliás, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta justifica a decretação e manutenção da custódia cautelar:

[...] Presente fundamentação idônea à decretação da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta atribuída aos agravantes, os quais são acusados da prática do crime de tortura, em concurso de agentes, não há que se falar em ilegalidade. Precedentes desta Corte. [...] (AgRg no HC n. 798.612/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/04/2023).

Além disso, diferente do que argumentado pelo impetrante, o paciente
Mauro José
registra 05 (cinco) procedimentos criminais em seu desfavor, os quais apuram a prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, furto e posse de entorpecente para consumo próprio.

Nesse ponto, convém relembrar o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso,

a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois há elementos acerca da periculosidade social do paciente, evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso e histórico criminal.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Além disso,
“eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 10/03/2020).

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024